Tribunal: STF
Processo: ARE 1435018
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    FGTS. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    É indevida a exigência de FGTS por município que contrata pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, observadas as hipóteses e situações especificadas em lei municipal. (eDOC 137, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, inciso III, e 37, incisos II, V e IX e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega a recorrente que, embora o acórdão sustente que o FGTS não seria devido porque o Município de Maravilha/SC possui regime jurídico para seleção e contratação dos servidores públicos temporários, a lei municipal que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público prevê que tais servidores serão filiados ao RGPS. Sustenta, ainda, que essa norma haveria admitido que a substituição poderia ser de servidor efetivo, contudo, sem exigência de concurso público.



    Argumenta, ademais, que as provas carreadas aos autos pelo Município seriam “insuficientes para elidir a natural presunção de certeza e liquidez que os títulos executivos (CDAs) ostentam, à luz dos artigos 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80”. Isso porque, segundo alega a União, “[o] Município demandante, além de contratar sem o devido concurso público, não trouxe aos autos nenhuma prova a respeito da necessidade, em caráter excepcional, da contratação dos servidores públicos relacionados na lista constante em anexo à autuação”, isto é, “não conseguiu desconstituir a conclusão do MTE no sentido de que os contratos temporários são nulos porque utilizados como meio de fraudar o concurso público”.



    Dessa forma, defende que as contratações realizadas pelo Município demandante são manifestamente nulas, haja vista o alegado descumprimento da regra do concurso público prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem assim não se enquadram como “cargos em comissão”, nos termos do art. 37, inciso V, da Lei Maior. Por fim, afirma que não restou demonstrada a existência de excepcional interesse público para atender a necessidade de contratação temporária, consoante o disposto no inciso IX do art. 37 da CF. 



    Portanto, requer o provimento do apelo extraordinário para que, reformando o acórdão recorrido, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.036/1990, Lei Orgânica do Município de Maravilha e Leis municipais 1.541/1990, 2.477/2000, 2.674/2001, 2.746/2002, 2.970/2005 e 3.694/2013) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou não haver ilicitude na contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, assim, concluiu ser indevida a exigência de FGTS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] Ora, conforme consta dos autos, o município de Maravilha possui, desde 1990, legislação própria disciplinando e autorizando as contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional interesse público, dentro da sua competência conferida pela Constituição (art. 30, I c/c art. 61, § 1º, II, "c"), quais sejam a Lei Municipal nº 1.541, de 1990, que regulamenta o regime jurídico a que se vinculam os servidores do Município; a Lei Orgânica Municipal; Lei nº 2.477, de 2000; Lei nº 2.674, de 2001; Lei nº 2.746, de 2002 e Lei nº 2.970, de 2005. Enfim, a Lei Municipal nº 3.694, de 07 de outubro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências, nos seguintes termos:



    [...]



    Daí decorre que não há ilicitude em contratações por tempo determinado, desde que feitas de acordo com a legislação municipal de regência. Contudo, a fiscalização do trabalho não apurou que as contratações temporárias tenham sido feitas em desacordo com as referidas leis municipais, limitando-se a afirmar que nem sequer poderiam ter sido feitas, a pretexto de que serviriam a funções típicas e permanentes do município. Tal posicionamento está em manifesto desacordo com o espírito da Constituição Federal (art. 37, IX).



    [...]



    Enfim, não se mostra correta a argumentação utilizada pelo juiz da causa para assentar a legalidade da exigência do FGTS, no caso concreto. Primeiro, porque a fiscalização do trabalho lavrou a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NFGC) n. 506.618.811, com fundamento explícito no art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, o qual, como acima demonstrado, não incide aqui. Segundo, porque o sujeito passivo da contribuição ao FGTS é (a) o empregador ou (b) aquele que, regido por lei especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, conforme evidencia o §1º do art. 15 da Lei nº 8.036, de 1990 (Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa 5004589-74.2015.4.04.7210 40000421826 .V18 jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se), o que não é a situação de município que contrata temporariamente prestador de serviço, com base no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses e condições estabelecidas na lei municipal, mediante contrato administrativo, e não mediante contrato de emprego (CLT, art. 442). (eDOC 137 - ID 2147b947, p. 7-11)



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local que rege a contratação de pessoal por tempo determinado pelo Município de Maravilha/SC, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, conforme consubstanciado na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO. LEI MUNICIPAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (RE 1416911 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26-06-2023, DJe 25-07-2023; grifou-se)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1350474 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08-02-2022, j. 24-02-2022; grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 137), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente